Tribunal: TJDFT
Processo: 0732651-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732651-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2023 17:13:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora